Tribunal: TJDFT
Processo: 0731151-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA FORMAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM RECURSO PRECEDENTE. PRETENDIDO REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. É inadmissível recurso de agravo de instrumento em que o recorrente reitera tese que já foi objeto de decisão no julgamento de recurso precedente, que, portanto, se encontra sob o manto da coisa julgada formal.
2. Agravo de instrumento não conhecido.